Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701277-33.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ITALO HENRIQUE ARAUJO FREITAS IMPETRANTE: WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ITALO HENRIQUE ARAÚJO FREITAS, apontando como autoridade coatora a Juíza da 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, a ausência de requisitos para a custódia cautelar e a fragilidade do acervo probatório. Informa que o paciente está preso preventivamente desde 12/2/2025, sem sentença até o momento da impetração, o que violaria a garantia da razoável duração do processo prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República. Aponta que as decisões de manutenção da prisão teriam se limitado à gravidade abstrata do delito e a um risco de reiteração delitiva não demonstrado, carecendo dos elementos concretos e contemporâneos exigidos pelo art. 312 do CPP. Aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, vínculos familiares e ocupação lícita, aptas a permitir a substituição da prisão por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP. Argumenta sobre a debilidade dos indícios de autoria, mencionando que o corréu Miguel Nery Santos teria assumido integral responsabilidade pelos fatos, enquanto perícia realizada em aparelho celular apreendido do paciente não identificou dados que o vinculassem ao tráfico. Destaca que o depoimento do usuário apreendido (Washington) não reconheceu Ítalo como vendedor e que as supostas filmagens policiais não foram carreadas aos autos. Requer a concessão de liminar para imediata expedição de alvará de soltura, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é concedida em caráter excepcional, quando, em juízo de cognição sumária, verifica-se, de plano, a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a imediata cessação da coação à liberdade de locomoção do paciente, sem necessidade de aguardar a instrução do feito. Para tanto, exige-se a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica do direito invocado) e do periculum in mora (risco de dano irreparável ou de difícil reparação à liberdade do paciente). A análise, contudo, é perfunctória e não substitui o exame definitivo do mérito pelo colegiado competente. A controvérsia cinge-se a analisar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na prisão preventiva do paciente. Inicialmente, destaca-se que o habeas corpus não é instrumento adequado para a valoração da prova, mas sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado do conjunto probatório. A decisão apontada como abusiva e ilegal não reclama a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai da fundamentação do ato coator, “a custódia foi convertida na audiência de custódia de 14/02/2025, ocasião em que se destacou que Ítalo vinha sendo monitorado há meses na região, em razão de denúncias anônimas que o apontavam como responsável por recolher valores provenientes do tráfico , além de já haver sido filmado recebendo dinheiro de Miguel Nery e de outros traficantes que atuavam na Chácara 60. Foi expressamente consignado que o Acusado possui duas condenações definitivas por tráfico de drogas: processo 0746265-44.2023.8.07.0001 e processo 0740723-50.2020.8.07.0001.” (ID. 80216620 - Pág. 88). A denúncia narra os seguintes fatos (ID. Em 12 de fevereiro de 2025, por volta das 18h30, no SH Arniqueira, nas proximidades da Chácara 60, Arniqueira/DF, em via pública, os ora denunciados MIGUEL NERY SANTOS e ÍTALO HENRIQUE ARAÚJO FREITAS, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em unidade de desígnios, venderam, ao usuário Washington Pereira da Silva, 01 (uma) porção de crack (cocaína), sem acondicionamento específico, com a massa líquida de 0,12 g (doze centigramas), pelo importe de R$ 10,00 (dez reais). Nas mesmas circunstâncias de tempo, em sua residência, no SH Arniqueira, Chácara 60, Arniqueira/DF, o segundo denunciado, ÍTALO HENRIQUE ARAÚJO FREITAS, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, à guisa de cigarro artesanal, com a massa líquida de 0,39 g (trinta e nove centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente de borracha/silicone, com a massa líquida de 0,29 g (vinte e nove centigramas). Agentes de polícia lotados na Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 21a DP realizaram monitoramento na Chácara 60, Arniqueira/DF, com o intento de combater a constante mercancia ilícita de drogas levada a efeito no local. Durante as investigações, os policiais visualizar MIGUEL NERY, já conhecido pelo envolvimento na prática do ato combatido, em movimentação típica de tráfico de drogas, ou seja, trocando objetos com terceiros. Na data do flagrante, em novo monitoramento, os agentes de polícia flagraram/filmaram MIGUEL NERY em novas movimentações suspeitas. Em delas, o usuário Washington Pereira da Silva (camiseta azul e calça jeans) aproximou-se da Chácara 60 e realizou rápida troca de objetos com MIGUEL NERY (blusa de frio camuflada cinza e calça preta). Após deixar o local da negociação, Washington foi abordado e, em revista pessoal, em sua mão, os policiais localizaram a porção de crack suso mencionada. No calor dos acontecimentos e depois na DP, Washington relatou ter adquirido o entorpecente no local dos fatos, momentos antes do flagrante, de um indivíduo que trajava casaco camuflado cinza e calça preta, pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), o que correspondia às características de MIGUEL NERY. Diante da confirmação do comércio ilícito de drogas, os policiais procederam à abordagem de MIGUEL NERY. Este, ao perceber a aproximação da equipe, empreendeu fuga, subindo nos telhados das residências vizinhas e logrando êxito em escapar da captura. Conforme o apurado, informes recebidos indicavam o segundo denunciado, ÍTALO HENRIQUE, como responsável pelo recolhimento do dinheiro oriundo da venda de entorpecentes na Chácara 60. Ademais, durante o monitoramento, MIGUEL NERY foi visto/filmado entregando para ÍTALO HENRIQUE valores auferidos com o tráfico de drogas, razão pela qual os policiais decidiram também abordá-lo, posto que se encontrava no local. Em revista pessoal em ÍTALO HENRIQUE, foram encontrados R$ 334,00 (trezentos e trinta e quatro reais), um aparelho celular da marca iPhone e as chaves de um veículo FIAT/Pálio, de placas JGU1002/DF. Em seguida, configurada a justa causa e as fundadas razões, os policiais se dirigiram para a residência de ÍTALO HENRIQUE. Procedida a busca no imóvel, os policiais encontraram a porção de maconha e o cigarro da mesma droga retromencionados. Foram apreendidos, também, três aparelhos celulares da marca Samsung, nove sacos plásticos pequenos do tipo zip-lock e o automóvel FIAT/Pálio, de placas JGU1002/DF. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia MIGUEL NERY SANTOS e ÍTALO HENRIQUE ARAÚJO FREITAS como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Os fatos evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à ordem pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada, não se mostrando suficiente a imposição de medidas cautelares. Por oportuno, transcreve-se as razões de decidir da decisão que manteve a prisão preventiva: A prisão foi novamente reavaliada em 28/04/2025, ocasião em que se reiterou que Ítalo foi preso em flagrante por, em tese, vender crack ao usuário Washington Pereira da Silva e manter, em sua residência, entorpecentes armazenados para fins de mercancia e novamente ressaltado o histórico condenatório do acusado e a habitualidade delitiva revelada pelo monitoramento. Posteriormente, em 31/07/2025, nova reavaliação manteve a custódia, reafirmando a gravidade concreta da conduta, o risco acentuado de reiteração, o modus operandi típico de quem atua de forma contumaz no tráfico, e o histórico de condenações definitivas recentes. Por fim, em 10/09/2025, ao analisar pedido anterior de revogação, este Juízo consignou que todos os argumentos então apresentados já haviam sido debatidos na audiência de custódia. Ademais, destacou que a instrução estava encerrada, incidindo a Súmula 52 do STJ, afastando a alegação de excesso de prazo. Diante desse histórico, evidente a motivação atual da prisão preventiva ou cumprimento da revisão periódica, pois todas as reavaliações previstas no art. 316, parágrafo único, do CPP foram realizadas dentro do prazo legal, e sempre com fundamentação concreta e aderente ao caso. A jurisprudência é firme no sentido de que o dever de reexaminar a prisão a cada 90 dias não implica a necessidade de apresentar fundamentos novos ou inéditos, mas apenas de verificar se permanecem íntegros os fundamentos que justificaram a decretação da custódia. E, no presente caso, permanecem não apenas íntegros, mas reforçados pelo encerramento da instrução e pelos elementos colhidos ao longo do monitoramento policial que antecedeu o flagrante. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. A pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, o que autoriza a adoção de medida mais gravosa, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ademais, aplica-se à hipótese dos autos o inciso II do art. 313 do CPP, uma vez que o paciente fora condenado por crime doloso. As circunstâncias pessoais do paciente, por si sós, não são suficientes para afastar o decreto prisional, especialmente quando este se encontra fundamentado na insuficiência de outras medidas cautelares, na necessidade de garantia da ordem pública, na existência do crime, na presença de indícios suficientes de autoria e no perigo que a liberdade do imputado representa. Os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da razoável duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. Consultando o andamento da ação penal, constata-se que os autos estiveram em constante movimentação, seguindo sua marcha regular processual, com a apresentação das alegações finais, não havendo que se falar, portanto, em desídia estatal na promoção do regular processamento da ação penal. Assim, não se constatam, em análise preliminar, ilegalidades evidentes que justifiquem o deferimento da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 21 de janeiro de 2026 16:14:10. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora